Tribunal: CARF
Processo: 10860.720286/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720286/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.321 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DOKAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações sobre os efeitos confiscatórios das multas isoladas e a sua
caracterização como sanção política dependem de uma análise da legislação
tributária à luz de normas constitucionais, o que ultrapassa a competência deste
Conselho e encontra obstáculo na Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.

DO AUTO DE INFRAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720286/2017-23
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720286/2017-23

Em decorrência da não homologação da compensação formalizada no Processo no
10860.901913/2014-82, a DRF – Taubaté/SP lavrou, em 22/03/2017, o Auto de Infração (fls.
02/04), para exigência de multa isolada no valor de R$ 108.092,061, correspondente a 50% do
valor dos débitos indevidamente compensados.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado e inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls.
78/109, alegando, em síntese:
(i)
da nulidade do despacho decisório por violação da motivação dos atos
administrativos, contraditório e da ampla defesa;
(ii)
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(iii)
da sujeição das concesssionárias de veículos ao regime não cumulativo do
PIS/Cofins;
(iv)
do direito das concessionárias de veículos à escrituração dos créditos de
PIS/Cofins;
(v)
da legalidade da compensação prevista no artigo 66 da Lei no 8.383/91;
(vi)
da existência de ação judicial correlata;
(vii)
do não cabimento da multa isolada – caráter confiscatório da penalidade
imputada.
(viii) Requer, sob pena de nulidade, que as publicações sejam feitas em nome de
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/SP sob o no 128.341,
com escritório matriz na Av. das Nações Unidas, 12901, Torre Oeste, 17o
andar, Brooklin – São Paulo/SP, CEP 04578-910.
(ix)
Por fim, requer, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a
anulação do auto de infração pela ilegalidade da multa aplicada.

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ04 proferiu o
acórdão 104-000.433, rejeitando a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário
Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:

(i)
vislumbra a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Isto porque a própria legislação sobre o tema, corroborada pela majoritária
jurisprudência assim determinam, especialmente o Decreto no. 70.235/72,
e o §11 do art. 74 da Lei no. 9.430/96;
(ii)
o Legislador ao determinar que a decisão deverá ser obrigatoriamente
explícita, clara e congruente, pois o contrário, significa que o administrado
não poderá reunir condições de exercer a sua ampla defesa. Portanto, a
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720286/2017-23

cobrança das exações não pode prosperar, tendo em vista sua nítida
carência de fundamentação, se impondo a sua anulação;
(iii)
a utilização de créditos oriundo de saldo negativo de IRPJ é absolutamente
possível, razão pela qual o presente feito também não pode prosperar. O
aludido crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ devidamente retido na
fonte pela Recorrente, conforme demonstrado através dos documentos
carreados ao presente processo;
(iv)
importante destacar que a multa ora imposta (isolada) possui caráter
formal, atrelada a uma obrigação acessória, que se justifica tão somente
para apurar o valor da obrigação principal. Ou seja: a multa em questão
não guarda qualquer pertinência com o valor das
operações/prestações/compensações realizadas no período, nem com o
imposto eventualmente devido. A multa formal, por não guardar qualquer
relação com o valor do imposto devido ou ainda da compensação
realizada, não pode estar atrelada ao valor das operações, mister seja
cancelada a presente autuação;
(v)
a “multa isolada” exigida no auto de infração é totalmente descabida,
sendo inconstitucional em face da afronta ao princípio da razoabilidade, se
impondo o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo.
As questões pertinentes ao mérito do despacho decisório que originou o auto de
infração serão analisadas no respectivo processo administrativo em que se discute a
homologação da DCOMP. Tendo em vista que o presente processo se refere apenas à imposição
de multa isolada pela compensação não homologada, somente serão analisados os argumentos
relacionados à referida penalidade.
Inicialmente, faz-se necessário expor que como consignou o próprio auto de
infração, o crédito referente a multa ora discutida fica suspenso até que proferida decisão
definitiva nos autos em que impugnada a exigência fiscal não homologada, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, e § 18 do art. 74 da Lei 9.430/66.
Como é sabido, a multa isolada não depende da constatação da ocorrência de
fraude, simulação ou elemento doloso. Ao contrário disso, a multa em referência está vinculada
unicamente ao descumprimento da lei que dá guarida à compensação de créditos líquidos e
certos do contribuinte, punindo aqueles que utilizam dos meios compensatórios sem lastro que os
justifique, independentemente da necessidade de que se configure fraude ou ilícito, tanto que a
parte final do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/66, retira do âmbito de aplicação da penalidade, o caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720286/2017-23

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/04/2004, 30/06/2004 MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS NÃO ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. APLICAÇÃO. PERCENTUAL
DE 75%. A compensação com créditos que não são relativos a tributos administrados pela Receita
Federal (que abrange os créditos que nem mesmo têm natureza tributária), sem fraude, enseja a
aplicação de multa isolada de 75%, seja pela redação original do art. 18 da Lei 10.833/2003, seja
pela redação dada pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005, seja pela redação da Lei 11.488/2007.
As mudanças de redação e terminologia não são suficientes para indicar que houve em
determinado momento supressão da mencionada hipótese ensejadora da multa. Na análise da
penalidade a ser aplicada, assim como na análise da possibilidade de aplicação da retroatividade
benigna prevista no artigo 106 do CTN, leva-se em consideração a conduta (ação) praticada pelo
contribuinte, e não o nome dado a esta conduta pela legislação.
(Processo no 14041.000268/2008-35 Recurso no

Especial do Contribuinte Acórdão no 9101-004.089 – 1a Turma Sessão de 9 de abril de 2019)

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, limitou-se a expor seu
inconformismo aduzindo genericamente a abusividade da multa e requerendo sua redução, sem
aludir a qualquer parâmetro do que considera ser a base de cálculo ou alíquota aplicáveis.
A Recorrente ataca, ainda, o percentual da multa qualificada de ofício que nem
sequer lhe foi aplicado, tendo em vista que o que está sendo exigido pelo auto de infração é a
multa isolada por compensação não homologada no percentual previsto na legislação
correspondente a 50% (§ 18 do art. 74 da Lei 9.430/66).
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da exigência punitiva, dispõe o art.
25 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 que aos órgãos de julgamento administrativo
não poderão afastar a aplicação de lei com fundamento em sua inconstitucionalidade, in verbis:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
A multa isolada deve manter uma relação de proporcionalidade com os atos praticados pelo
contribuinte, in casu, sobre o valor que deixou de recolher em razão do ato de compensação com a
utilização de créditos inexistentes.

Assim sendo, questões relativas à inconstitucionalidade estão fora do âmbito de
atuação deste órgão julgador e não poderão ser apreciadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720286/2017-23

Fl. 436
DF CARF MF
Original